Tribunal: TJDFT
Processo: 0736301-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. DESCONTOS MENSAIS. SALDO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A determinação para penhora da remuneração do devedor, na forma de descontos mensais, implica na redução proporcional do valor do débito, devendo incidir sobre o saldo devedor todos os encargos decorrentes do inadimplemento, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor.
2. Observado o saldo devedor advindo do abatimento mensal dos descontos determinados, o cumprimento de sentença poderá prosseguir, a fim de se verificar a existência de outros bens ou direitos passíveis de penhora.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.